Tribunal: CVM
Processo: IA-2004-15
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Marcos Barbosa Pinto
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Inteiro teor:
EXTRATO DA CONTINUAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 15/04
Acusados: Claus Buckmann Cardoso de Mello
Guilhermo Davies
Jorge Davies
José Henrique Secco Peixoto
Lucio Henrique Ledo Gomes
Raul Davies Mendez
Rogério Rodriguez Almeida
Ementa: Práticas não eqüitativas em negócios realizados no mercado de valores mobiliários, consistentes no
uso de informações prévias sobre as operações feitas pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social
(PETROS) na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) no ano de 2002. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, por maioria de votos, vencido o diretor-relator tão somente no tocante
à dosimetria das multas sugeridas, com fundamento no art. 11, § 1o, III, da Lei no 6.385/76, decidiu aplicar aos
acusados, pela realização de práticas não equitativas consistentes no uso de informações prévias sobre as
operações da PETROS na BOVESPA no ano de 2002, na forma do inciso II, letra "d", da Instrução CVM no
08/79, as seguintes penalidades:
i) Para Lúcio Henrique Ledo Gomes, que obteve lucro de R$ 130.889,40, multa equivalente a três vezes
o valor da vantagem econômica obtida, isto é, R$ 392.668,20.
ii) Para Rogério Rodriguez Almeida, que obteve lucro de R$ 29.466,00, multa equivalente a três vezes o
valor da vantagem econômica obtida, isto é, R$ 88.398,00 e, por auxiliar o indiciado Lúcio Henrique Ledo
Gomes nos day trades irregulares que este realizou, multa correspondente ao lucro obtido por este,
R$130.889,40, totalizando R$ 219.287,40;
iii) Para Guilhermo Davies, que obteve lucro de R$ 15.385,00, multa equivalente a três vezes o valor da
vantagem econômica obtida, isto é, R$ 46.155,00;
iv) Para Jorge Davies, que obteve lucro de R$ 23.580,00, multa equivalente a três vezes o valor da
vantagem econômica obtida, isto é, R$ 70.740,00;
v) Para Claus Buckmann Cardoso de Mello e José Henrique Secco Peixoto, multa individual equivalente
à soma do lucro auferido pelos acusados Raul Davies Mendez, Guilhermo Davies e Jorge Davies, isto é,
R$ 54.360,00, por os auxiliarem nos day trades irregulares que este realizaram.
Registrou-se o falecimento do acusado Raul Davies Mendez, cuja certidão de óbito encontra-se às fls. 2.681 dos autos, fato
esse que impede a sua penalização.
O Colegiado decidiu ainda pelo encaminhamento dos autos do processo à Procuradoria Federal Especializada da CVM para
avaliação daquela área sobre a necessidade de comunicação do resultado do julgamento às entidades competentes, nos
termos da Lei Complementar no 105/01.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento da comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada por aquele
Conselho, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer
quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Presente a procuradora-federal Milla de Aguiar Vasconcellos Ribeiro, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Marcos Barbosa Pinto, relator, Eli Loria, relator do voto vencedor, Eliseu Martins,
Otavio Yazbek e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2009.
1/21

Marcos Barbosa Pinto
Diretor-relator
Eli Loria
Relator do voto vencedor
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No 15/2004
Acusados: Claus Buckmann Cardoso de Mello
Guilhermo Davies
Jorge Davies
José Henrique Secco Peixoto
Lúcio Henrique Ledo Gomes
Raul Davies Mendez
Rogério Rodriguez Almeida
Assunto: Prática não-eqüitativa no mercado de valores mobiliários
Relator: Marcos Barbosa Pinto
RELATÓRIO
1. Introdução
1.1 Este processo administrativo sancionador foi instaurado para apurar a responsabilidade dos acusados pelo uso de
informações prévias sobre negócios realizados pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros ("Petros") na Bolsa
de Valores de São Paulo ("Bovespa") entre outubro de 2001 e novembro de 2002.
1.2 Segundo relatório enviado à CVM,1 a Bovespa constatou que alguns dos acusados vinham realizando day trades com
ativos que viriam a ser negociados pela Petros no pregão, conseguindo assim se beneficiar da variação de preços resultante
da expressiva participação da fundação2, prática conhecida como front running.
2. Lúcio Henrique Ledo Gomes e Rogério Rodriguez Almeida
2.1 Entre fevereiro e agosto de 2002, Lúcio Henrique Ledo Gomes realizou 36 (trinta e seis) day trades na Bovespa, todos
intermediados pela Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Égide"). Dessas operações, 30 (trinta) envolveram
ações negociadas pela Petros no mesmo pregão, conforme indicado na tabela a seguir:
Data
Ação Negociada
Petros
Lúcio Henrique Ledo Gomes
Quantidade
C/V
Quantidade
Volume Financeiro
Lucro Bruto
21/fev
CTEEP PN
150.000.000
V
30.000.000
R$ 222.000,00
R$ 6.546,00
26/fev
CTEEP PN
150.000.000
V
35.000.000
R$ 266.000,00
R$ 5.964,00
4/mar
Copel PNB
160.000.000
V
20.000.000
R$ 364.000,00
R$ 8.490,00
7/mar
CSN ON
35.000.000
V
8.000.000
R$ 328.000,00
R$ 4.000,00
11/mar
Cemig PN
125.900.000
V
20.000.000
R$ 752.110,00
R$ 12.140,00
12/mar
Gerdau PN
117.800.000
V
15.000.000
R$ 267.000,00
R$ 3.000,00
2/21

14/mar
Brasil Telecom PN
231.100.000
V
20.000.000
R$ 276.000,00
R$ 6.000,00
15/mar
VCP PN
22.100.000
V
3.500.000
R$ 315.248,00
R$ 3.247,00
20/mar
Sabesp ON
7.130.000
V
3.000.000
R$ 411.900,00
R$ 4.018,40
2/abr
Itausa PN
1.257.000
V
119.000
R$ 279.650,00
R$ 2.340,00
3/abr
Aracruz PNB
210.000
V
54.000
R$ 248.400,00
R$ 4.500,00
9/abr
Tele Nordeste Celular
PN
215.400.000
C
60.000.000
R$ 159.600,00
R$ 1.450,00
11/abr
BTP PN
200.000.000
V
15.000.000
R$ 189.000,00
R$ 2.400,00
17/abr
Itausa PN
2.650.0000
V
200.000
R$ 484.000,00
R$ 4.000,00
23/abr
Telemar PNA
40.000.000
C
5.000.000
R$ 262.500,00
R$ 5.051,00
24/abr
Trans Paulista PN
150.000.000
V
20.000.000
R$ 142.000,00
R$ 2.000,00
25/abr
CTEEP PN
60.000.000
C
10.000.000
R$ 184.800,00
R$ 4.310,00
14/mai
CTEEP PN
50.000.000
C
8.200.000
R$ 275.930,00
R$ 5.330,00
20/mai
Copel PNB
162.000.000
C
18.700.000
R$ 275.825,00
R$ 935,00
21/mai
Bradesco PN
520.700.000
V
25.000.000
R$ 320.000,00
R$ 4.455,00
22/mai
Brasil Telecom PN
317.200.000
C
20.000.000
R$ 246.001,00
R$ 3.001,00
23/mai
Itausa PN
3.493.000
V
50.000
R$ 104.000,00
R$ 1.520,00
28/mai
BTP PN
130.000.000
C
15.000.000
R$ 260.250,00
R$ 2.250,00
4/jun
Brasil Telecom PN
250.000.000
C
20.000.000
R$ 247.000,00
R$ 4.000,00
10/jun
Brasil Telecom PN
62.000.000
C
15.800.000
R$ 191.180,00
R$ 3,370,00
11/jun
Itausa PN
1.000.000
V
200.000
R$ 396.000,00
R$ 4.000,00
28/jun
CST PN
85.700.000
V
10.000.000
R$ 279.000,00
R$ 6.008,00
5/jul
Copel PNB
180.000.000
C
30.000.000
R$ 339.000,00
R$ 7.500,00
13/ago
Copel PNB
355.000.000
C
25.000.000
R$ 260.000,00
R$ 5.000,00
19/ago
Copel PNB
131.600.000
C
30.000.000
R$ 282.000,00
R$ 4.064,00
Total
R$ 8.628.394,00
R$ 130.889,40
2.2 Como exemplo da atuação do acusado, a comissão relata a seguinte operação, realizada em 11 de junho de 2002,
envolvendo ações preferenciais da Itausa Investimentos Itaú S.A. ("ITSA4"): 3
i. entre 11h43 e 12h02, o acusado vendeu 200.000 (duzentas mil) ITSA4;
ii. entre 12h04 e 12h41, a Petros vendeu 1.000.000 (um milhão) ITSA4; e
iii. às 12h13, o acusado fechou seu day trade com uma única compra, tendo a Petros como contraparte, auferindo
um lucro bruto de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Data
Ação Negociada
Petros
Rogério Rodriguez Almeida
Quantidade
C/V
Quantidade
Volume
Financeiro
Lucro Bruto
15/out
VCP PN
20.000.000
C
1.600.000
R$ 119.200,00
R$
4.003,00
17/out
Copel ON
50.000.000
V
7.000.000
R$ 142.100,00
R$
3.300,00
18/out
VCP PN
20.000.000
C
2.000.000
R$ 152.000,00
R$ 389,00
3/21

09/nov
Copel PNB
125.000.000
C
20.000.000
R$ 310.000,00
R$
6.000,00
13/nov
Brasil Telecom PN
494.000.000
C
30.000.000
R$ 419.000,00
R$
7.814,00
3/dez
Telemar PNA
18.700.000
C
5.000.000
R$ 270.000,00
R$
1.210,00
26/nov
Brasil Telecom PN
130.000.000
C
26.600.000
R$ 361.350,00
R$
4.950,00
26/jun
Copel PNB
250.500.000
C
20.000.000
R$ 220.000,00
R$
1.800,00
-
-
-
-
Total
R$
1.993.650,00
R$
29.466,00
2.3 Entre outubro de 2001 e junho de 2002, Rogério Rodriguez Almeida também realizou day trades com as mesmas
características, conforme segue:
2.4 Como exemplo da atuação de Rogério Rodriguez Almeida, a comissão aponta o day trade realizado por ele em 26 de
junho de 2002 com ações preferenciais "B" da Companhia Paranaense de Energia – Copel ("CPLE6): 4
i. entre 15h58 e 16h11, a Petros comprou 250.500 (duzentas e cinqüenta mil e quinhentas) CPLE6;
ii. às 16h01, o acusado comprou 20.000 (vinte mil) CPLE6; e
iii. às 16h09, o acusado fechou o day trade por meio de duas vendas tendo a Petros como contraparte,
conseguindo um lucro bruto de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).
2.5 Conforme se vê dos autos,5 esses exemplos ilustram bem o padrão de atuação dos acusados:
i. antes ou concomitantemente às primeiras ordens da Petros, os acusados vendiam ou compravam determinada ação;
ii. a cotação da respectiva ação se depreciava ou valorizava diante do volume negociado pela Petros; e
iii. os acusados fechavam os day trades, muitas vezes tendo a Petros como contraparte na operação.
2.6 Como se vê nas tabelas acima, os acusados sempre fecharam seus day trades com lucro. 6
2.7 Em esclarecimentos à comissão de inquérito, Lucio Henrique Ledo Gomes declarou que: 7
i. é economista formado pelo Instituto Bennet;
ii. seus 36 day trades na Bovespa foram os únicos negócios que realizou em 2002 e que, a partir de agosto daquele ano,
não fez mais investimentos no mercado;
iii. apesar da taxa de sucesso de 100% (cem por cento), resolveu cessar os negócios, pois considerou que já tinha
atingido o seu objetivo de lucro;
iv. atribui a sua taxa de sucesso nas operações realizadas em 2002 aos estudos prévios que fazia sobre os papéis em
que investiu;
v. nunca buscou orientação de terceiros para formular sua estratégia de investimento; e
vi. não conhecia, nem tinha ligações, com pessoas ligadas à Petros e não tinha nenhum amigo em especial na Égide.
2.8 Rogério Rodriguez Almeida declarou que: 8
i. é administrador formado pelo Instituto Bennet e que lá conhecera Lucio Henrique Ledo Gomes;
ii. entre 1996 e 1999, trabalhou como assessor de clientes na corretora do Banco Fonte Cindam S.A. ("Fonte Cindam");
iii. depois do fechamento do Fonte Cindam em 1999, trabalhou na Cruzeiro do Sul S.A. Corretora de Valores ("Cruzeiro
do Sul") até ser demitido em novembro de 2001;
iv. entre novembro de 2001 e agosto de 2002, utilizou-se das dependências da Égide para investir e fazer contatos com o
mercado;
4/21

v. em agosto de 2002, passou a negociar a implantação da Planner Corretora de Valores S.A. no Rio de Janeiro,
instituição na qual passou a atuar como agente autônomo;
vi. nunca viu Ledo Gomes na Égide e na Cruzeiro do Sul, e não sabia que ele operava em bolsa de valores por tais
corretoras; e
vii. conheceu José Paulo Smarzaro Ferraz, consultor da Petros, no período em que trabalhou no Fonte Cindam, embora
sem contato próximo, mas não sabia que ele trabalhou na Petros e na Concórdia S.A. Corretora de Valores Mobiliários,
Câmbio e Commodities ("Concórdia").
2.9 Como os negócios da Petros na Bovespa eram distribuídos entre mais de duas dúzias de corretoras, a comissão buscou
apurar se a fonte de informação dos acusados estaria dentro da própria fundação. 9
2.10 Para tanto, a comissão procurou entender o funcionamento da mesa de operações de renda variável da Petros. Nessa
investigação, a comissão apurou que, via de regra, as ordens da Petros eram dadas pelo operador Rafael Moysés Espinoso.
2.11 Em esclarecimentos prestados à comissão, Rafael Moysés Espinoso declarou que:10
i. as ordens, decididas pelo comitê de investimentos da Petros, eram passadas verbalmente para a mesa de operações
pelo gerente financeiro, pelo gerente de planejamento ou ainda pelo chefe de análise;
ii. logo pela manhã, toda a mesa de operações tinha conhecimento das ordens que seriam executadas ao longo do dia;
iii. as ordens eram transmitidas para as corretoras por meio de ligação telefônica gravada;
iv. o uso de celulares era proibido, com exceção do horário de almoço;
v. José Paulo Smarzaro Ferraz, consultor da fundação e pessoa de confiança da diretoria financeira, supervisionava as
atividades da mesa de operações; e
vi. deixou a Petros em julho de 2003, quando passou a integrar a área de administração de carteiras da Concórdia.
2.12 Fonseca Peregrino, chefe da mesa da Petros entre outubro de 2000 e agosto de 2002, também identificou José Paulo
Smarzaro Ferraz como pessoa de confiança da diretora financeira da fundação, Eliane Aleixo Lustosa Thompson-Flores.11
2.13 Henrique de La Rocque, que substituiu Marcelo Fonseca Peregrino na chefia da mesa da Marcelo Petros, e Luiz Cláudio
Neves Jacobson, operador de renda fixa, declararam à comissão que José Paulo Smarzaro Ferraz não possuía atribuições
específicas no dia-a-dia da mesa e tinha horário mais flexível para poder se ausentar do trabalho.12
2.14 Frederico Santana Sampaio, chefe da assessoria de planejamento de investimentos da Petros no período, também
declarou que José Paulo Smarzaro Ferraz não tinha atribuições definidas. 13
2.15 Em depoimento à comissão, Eliane Aleixo Lustosa Thompson-Flores declarou que contratara José Paulo Smarzaro
Ferraz logo no início de sua gestão, por indicação da esposa do consultor, sua amiga.
2.16 José Paulo Smarzaro Ferraz declarou à comissão que:
i. entre 1992 e 1999, integrou a corretora Fonte Cindam;
ii. ingressou na Petros em setembro de 1999, a convite da diretora financeira da fundação, Eliane Aleixo Lustosa
Thompson-Flores, para desempenhar a função de consultor de investimentos;
iii. entre outras atividades, colaborou na obtenção de melhores taxas de administração e corretagem, bem como
no estabelecimento de critérios para a contratação de corretoras;
iv. opinava junto ao colegiado da fundação a respeito das alternativas de investimento da Petros;
v. junto com os demais integrantes da mesa, os analistas e o economista-chefe da fundação, participava de
reuniões diárias que definiam a estratégia de investimentos da Petros daquele dia;
vi. apesar de não ser sua função executar ordens ou fiscalizar o trabalho de outros funcionários, permanecia na
mesa de operações observando o andamento dos trabalhos;
i. entendia não haver ambiente para vazamento de informações para terceiros, ainda que não pudesse garantir
que isso não ocorresse; e
ii. permaneceu na Petros até janeiro de 2003, quando passou a integrar a Concórdia, juntamente com outros ex-
integrantes da Petros.
5/21

2.17 Além disso, alguns integrantes da equipe de investimentos da fundação14 também declararam que se recordavam de um
caso de front running entre 2000 e 2002, em antecipação à atuação da Petros, envolvendo a corretora Brascan.
2.18 Em relatório de 9 de março de 2007, a comissão de inquérito concluiu que Lúcio Henrique Ledo Gomes e Rogério
Rodriguez Almeida operavam na Bovespa com base em informações prévias sobre os negócios da Petros.
2.19 As conclusões da comissão estão fundadas nos seguintes fatos:
i. os acusados se conheciam e, ao contrário do que declararam à comissão, Rogério Rodriguez Almeida foi assessor de
Lúcio Henrique Ledo Gomes na Cruzeiro do Sul no período de 1999 e 2000; 15
ii. as operações investigadas concentram-se entre outubro de 2001 e agosto de 2002, período em que Rogério
Rodriguez Almeida estava desempregado e visitava a Égide diariamente;
iii. no seu cadastro na Égide, Lucio Henrique Ledo Gomes declarou patrimônio e rendimentos mensais incompatíveis com
o volume financeiro envolvido nos seus day trades, 18 (dezoito) dos quais foram iniciados mediante a venda de ações
a descoberto;16
iv. a ficha cadastral de Lucio Henrique Ledo Gomes indicava que o acusado era assessorado por "Rogério";
v. operadores da Égide declararam se lembrar de haver um assessor de nome "Rogério" na corretora na época dos
fatos; 17
vi. passavam-se poucos minutos entre a montagem da posição vendida ou comprada dos respectivos day trades dos
acusados e o início das respectivas vendas ou compras da Petros nos mesmos pregões;
vii. na quase totalidade das vezes, a posição comprada ou vendida dos acusados era fechada depois de poucos minutos
do início da atuação da Petros;
viii. os acusados auferiram lucro em todas as operações que fizeram envolvendo ações negociadas pela Petros no mesmo
pregão;
ix. na maioria das operações, os day trades foram fechados contra a própria Petros; 18
x. Rogério Rodriguez Almeida e José Paulo Smarzaro Ferraz, consultor da fundação, trabalharam entre 1996 e 1999 no
Fonte Cindam;
xi. com base nos esclarecimentos prestados pelos seus colegas na Petros e nas suas próprias declarações, apurou-se
que José Paulo Smarzaro Ferraz tinha conhecimento detalhado das operações que viriam a ser realizadas pela
fundação; e
xii. por não exercer qualquer função específica na mesa de operações da Petros, José Paulo Smarzaro Ferraz gozava de
liberdade de horários e de trânsito que lhe permitiam se ausentar da mesa de operações por mais tempo que os
demais.
2.20 Nesse sentido, a comissão imputou aos acusados a responsabilidade pelo uso de prática não-eqüitativa no mercado de
valores mobiliários, definida na alínea "d" do item II, e vedada no item I, da Instrução CVM no 8, de 8 de outubro de 1979,
pelas seguintes razões:19
i. Lúcio Henrique Ledo Gomes, pela utilização de informações prévias sobre negócios da Petros na Bovespa; e
ii. a Rogério Rodriguez Almeida, pela utilização de informações prévias sobre negócios da Petros na Bovespa e por
auxiliar o indiciado Lúcio Henrique Ledo Gomes nas operações que realizou.
2.21 Em sua defesa, Lúcio Henrique Ledo Gomes alegou que: 20
i. a acusação se funda em meras suposições e coincidências;
ii. o simples fato de ter tido sucesso em suas operações e ter auferido lucro não pode levar à conclusão de que teria
usado de prática não-equitativa;
iii. as conclusões da comissão de inquérito são baseadas em suposta amizade entre os acusados que, em verdade, são
apenas conhecidos; Rogério Rodriguez Almeida nunca foi seu assessor na Égide, mas tão somente uma referência
pessoal;
iv. em negociações em bolsa de valores, as partes desconhecem suas respectivas contrapartes;
v. não causou prejuízo a qualquer investidor.
6/21

2.22 Rogério Rodriguez Almeida, por sua vez, alegou em sua defesa que: 21
i. a CVM não pode supor que Lúcio Henrique Ledo Gomes e Rogério Rodriguez Almeida são amigos só por terem
estudado no Instituto Bennet;
ii. o fato de o nome do acusado aparecer na ficha cadastral de Lúcio Henrique Ledo Gomes na Égide não prova que o
acusado era seu assessor, pois "Rogério" é um nome comum;
iii. não sabia das operações realizadas por Lúcio Henrique Ledo Gomes, não indicou o acusado como cliente para operar
na Égide e não sabe explicar porque seu nome aparece como assessor daquele acusado nos cadastros da corretora;
iv. é possível que Lucio Henrique Ledo Gomes tenha feito referência ao nome do acusado, o que explicaria o nome
"Rogério" no campo "assessor" no seu cadastro na corretora;
v. na época dos fatos, era mero cliente da Égide e não assessorava Lúcio Henrique Ledo Gomes nem quaisquer outros
investidores;
vi. como freqüentava as dependências da corretora diariamente, poderia ter sido confundido com um assessor;
vii. os dois operadores da Égide que declararam recordar-se haver um assessor de nome "Rogério" na corretora na época
dos fatos não souberam dizer qual era o sobrenome desse suposto assessor e um terceiro operador declarou não se
recordar de um assessor de nome "Rogério";
viii. a acusação desconsiderou as declarações de um gerente e de um diretor da corretora de que Rogério Rodriguez
Almeida era um cliente comum; e
ix. por envolverem valores baixos, suas operações jamais poderiam contribuir para má formação dos preços ou causar
prejuízos a quem quer que fosse.
3. Família Davies
3.1 Em novembro de 2002, cada um dos integrantes da família Davies realizou uma operação de day trade na Bovespa
envolvendo ações negociado pela Petros no mesmo pregão.
Data
Ação Negociada
Petros
Guilhermo Davies
Quantidade
C/V
Quantidade
Volume
Financeiro
Lucro Bruto
5/nov
Tele Norte Leste PN
565.000.000
V
46.900.000
R$
1.148.750,00
R$
15.385,00
Ddata
Ação Negociada
Petros
Raul Davies Mendez
Quantidade
C/V
Quantidade
Volume
Financeiro
Lucro Bruto
6/nov
Petrobrás PN
201.600
V
20.100
R$819.830,00
R$
15.395,00
Ddata
Ação Negociada
Petros
Jorge Davies
Quantidade
C/V
Quantidade
Volume
Financeiro
Lucro Bruto
19/nov
Petrobrás PN
200.000
V
49.000
R$
2.147.780,00
R$
23.580,00
3.2 As ordens dos integrantes da família Davies eram transmitidas à Adipar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., atual Adipar Empreendimentos e Participações Ltda. ("Adipar"), por meio do seu sócio José Henrique Secco Peixoto;
3.3 A Adipar, por sua vez, transmitia as ordens da família Davies a Claus Buckmann Cardoso de Mello, no escritório da Alfa
CCVM S.A.("Alfa") no Rio de Janeiro, que as executava.
3.4 Em 5 de novembro de 2002, no mesmo pregão em que Guilhermo Davies realizou seu day trade de 46.900.000 (quarenta
e seis milhões e novecentas mil) ações preferenciais da Tele Norte Leste Participações S.A. ("TNLP4"), a Petros vendeu
565.000.000 (quinhentas e sessenta e cinco milhões) TNLP4, 300.000.000 (trezentas milhões) das quais por intermédio da
Alfa. 22
7/21

3.5 Em 6 de novembro, no mesmo pregão em que Raul Davies Mendez realizou seu day trade de 20.100 (vinte mil e cem)
ações preferenciais da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás ("PETR4"), a Petros vendeu 201.600 (duzentas e uma mil e
seiscentas) dessas ações, 151.600 (cento e cinqüenta e uma mil e seiscentas) das quais por intermédio da Alfa.
3.6 As operações acima ocorreram da seguinte forma:
i. entre 12h51 e 12h55, foi realizada a venda das 20.100 (vinte mil e cem) PETR4 por Raul Davies Mendez;
ii. entre 12h53 e 15h05, foi realizada a venda das 201.600 (duzentas e uma mil e seiscentas) PETR4 pela Petros; e
iii. entre 14h58 e 15h15, o day trade de Raul Davies Mendez foi fechado mediante a compra de 20.100 (vinte mil e cem)
PETR4, das quais 11.000 (onze mil) tendo a Petros como contraparte.
3.7 Em 19 de novembro, data em que Jorge Davies realizou seu day trade de 49.000 (quarenta e nove mil) PETR4, a Petros
vendeu 200.000 (duzentas mil) dessas ações por intermédio da Alfa.
3.8 Essas operações ocorreram da seguinte forma: 23
i. entre 11h25 e 13h32, foi realizada a venda de 49.000 (quarenta e nove mil) PETR4 por Jorge Davies, 44.000 (quarenta
e quatro mil) das quais foram vendidas até 12h47;
ii. às 12h58, a Petros deu iniciou a venda das suas 201.600 (duzentas e uma mil e seiscentas) PETR4, processo que
durou até as 17h10m; e
iii. entre 15h27 e 16h46, o day trade de Raul Davies Mendez foi fechado mediante a compra de 49.000 (quarenta e nove
mil) PETR4.
3.9 Registre-se que, não obstante os respectivos números de registro das ordens (134592 e 134595, respectivamente)
indicarem que a ordem de venda da Petros foi anterior à de Jorge Davies, conforme se viu acima, as vendas da Petros
somente foram iniciadas depois de iniciadas as vendas de Jorge Davies. 24
3.10 Percebe-se, então, que as operações dos integrantes da família Davies são muito semelhantes àquelas realizadas pelos
acusados Lucio Henrique Ledo Gomes e Rogério Rodriguez Almeida, já analisadas no presente relatório.
3.11 Além disso, segundo consta dos autos, as operações da família Davies não só foram realizadas por intermédio da
mesma corretora que as ordens da Petros, como tiveram o mesmo operador responsável, Claus Buckmann Cardoso de
Mello.
3.12 Em esclarecimentos prestados à CVM, Claus Buckmann Cardoso de Mello declarou que: 25
i) entre 1991 e 1999, trabalhou no Fonte Cidam;
ii) em 2001, implantou a filial da Alfa no Rio de Janeiro;
iii) em setembro de 2002, desligou-se formalmente da Alfa e, junto com 3 (três) colegas, constituiu a Unidade
Assessoria de Investimentos S/C Ltda. ("Unidade");
iv) ainda em setembro de 2002, Unidade e Alfa celebraram um contrato de prestação de serviços de intermediação;
v) a Petros era cliente da Alfa, captado e atendido pela Unidade entre 2002 e 2003;
vi) seu primeiro contato na Petros foi José Paulo Smarzaro Ferraz, a quem conhecera no Fonte Cidam;
vii) as ordens da Petros eram transmitidas por Rafael Moysés Espinoso, a quem conhecia pessoalmente e com quem
viria a trabalhar na Concórdia;
viii) normalmente, a execução das ordens da Petros exigia bastante tempo;
ix) a Adipar também era cliente da Alfa, captado e atendido pela Unidade;
x) as ordens da Adipar eram transmitidas por José Henrique Secco Peixoto;
xi) não sabe explicar porque a numeração de algumas ordens analisadas no processo não reflete a seqüência
cronológica de sua execução;
xii) apesar de seu nome aparecer tanto nas ordens da Petros e da Adipar, os clientes eram atendidos por toda equipe
da Unidade e que, por isso, não necessariamente atendeu às ordens de ambos;
xiii)não conhecia os Davies;
8/21

xiv) as operações dos Davies foram realizadas a preços de mercado e envolviam ações muito líquidas,
corriqueiramente negociadas em day trades; e
xv) por iniciativa da Unidade, o contrato com a Alfa foi rescindido em fevereiro de 2003.
3.13 Ouvido pela comissão de inquérito, José Henrique Secco Peixoto, sócio da Adipar, declarou que: 26
i. os Davies eram clientes da Adipar e operavam na Bovespa e na Bolsa de Mercadorias e Futuros ("BM&F");
ii. os Davies operavam com maior freqüência em day trades;
iii. os Davies passavam suas próprias ordens por telefone, geralmente a ele mesmo, e não eram orientados pela Adipar a
respeito dos investimentos que realizavam;
iv. as ordens emitidas eram recepcionadas na Alfa por Renato Leme e Claus Buckmann Cardoso de Mello, ressaltando
que este último era seu conhecido de infância e já atendera a Adipar desde a época em que trabalhara no Fonte
Cidam;
v. não sabia dizer porque as ordens da Adipar relativas às operações analisadas no processo tinham sido registradas
como ordens administradas discricionárias; e
vi. não conhecia qualquer pessoa que trabalhasse na Petros em 2002.
3.14 Intimado a prestar esclarecimentos, Guilhermo Davies declarou que: 27
i. desde 1995, operava esporadicamente na Bovespa e na BM&F;
ii. na Bovespa, operava preponderantemente no curto prazo, principalmente por responsabilização dos acusados pelo
uso de prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários meio de day trades, iniciando a operação sempre na
ponta compradora;
iii. escolhia os papéis com que operava por sua boa liquidez e qualidade;
iv. não se recordava dos papéis que operou em 2002 e também não podia dizer nada sobre as operações de Jorge
Davies e Raul Davies Mendez;
v. realizou o day trade de 5 de novembro com TNLP4 espontaneamente e não porque a operação tivesse lhe sido
sugerida ou recomendada por terceiros; e
vi. não sabia explicar porque não tinha feito qualquer outra operação semelhante em 2002.
3.15 Raul Davies Mendez e Jorge Davies estavam fora do país à época do inquérito e não foram encontrados para prestar
esclarecimentos sobre suas operações. 28
3.16 Em relatório de 9 de março de 2007, a comissão de inquérito concluiu pela, com base nos seguintes fatos:
i. entre meados de 2002 e de 2003, os Davies não eram investidores habituais na Bovespa, operando mais no mercado
futuro, com dólar e índice, conforme denotam suas contas-correntes na Adipar; 29
ii. os Davies fizeram pouquíssimas operações no mercado à vista da Bovespa durante o ano de 2002;
iii. os day trades realizados em novembro de 2002 não eram condizentes com seus perfis de investimento;
iv. os Davies foram cadastrados na Bovespa pela Alfa no mesmo dia em que realizaram seus respectivos day trades;
v. os day trades dos Davies guardam forte semelhança com as operações dos acusados Lucio Henrique Ledo Gomes e
Rogério Rodriguez Almeida;
vi. as ordens dos Davies foram executadas pela Alfa, mesma corretora que executara, no mesmo pregão, as ordens da
Petros;
vii. as ordens dos Davies foram registradas como "administradas discricionárias" e as de Guilhermo Davies foram
executadas fora da seqüência em que foram emitidas, o que prova a participação da Adipar na estruturação da
operação;
viii. Claus Buckmann Cardoso de Mello, operador da Alfa, foi responsável tanto pela execução das ordens dos Davies
quanto da Petros;
ix. Claus Buckmann Cardoso de Mello trabalhou na corretora Fonte Cindam na mesma época em que Rogério Rodriguez
9/21

Almeida e José Paulo Smarzaro Ferraz;
x. Claus Buckmann Cardoso de Mello e José Paulo Smarzaro Ferraz foram sócios da FCC Empreendimentos e
Participações Ltda. ("FCC Empreendimentos") entre fevereiro e setembro de 1998; 30 e
xi. o parentesco, a sociedade empresarial e a absoluta semelhança entre suas operações, fazem com que as conclusões
acima tomadas sobre o day trade feito por Guilhermo Davies também valham para os realizados por seu pai, Raul
Davies, e seu irmão, Jorge Davies.
3.17 Nesse sentindo, a comissão imputou aos acusados a responsabilidade pelo uso de prática não-eqüitativa no mercado de
valores mobiliários, definida na alínea "d" do item II, e vedada no item I, da Instrução CVM no 8, de 1979, pelas seguintes
razões: 31
i. Raul Davies Mendez, Guilhermo Davies e Jorge Davies, pela utilização de informações prévias sobre negócios da
Petros na Bovespa; e
ii. a Claus Buckmann Cardoso de Mello e José Henrique Secco Peixoto, pela utilização de informações prévias sobre
negócios da Petros na Bovespa na operacionalização dos day trades realizados pelos Davies.
3.18 Em sua defesa, Claus Buckmann Cardoso de Mello e José Henrique Secco Peixoto alegaram que: 32
i. não há comprovação de transmissão de informação privilegiada entre os acusados;
ii. a comissão de inquérito presume a existência de conluio entre os acusados pelo simples fato de que eles se conhecem
desde a infância;
iii. não há qualquer anormalidade ou ilicitude no fato de os Davies terem se cadastrado junto à Alfa no mesmo dia em que
realizaram seus respectivos day trades;
iv. as ações negociadas pelos Davies eram blue chips de altíssima liquidez; o fato de a Petros figurar como contraparte
dos day trades dos Davies é decorrência natural da intensa atuação da Petros na Bovespa;
v. Guilherme Davies admitiu ter estruturado ele mesmo seu day trade; e
vi. caso houvesse qualquer irregularidade nas operações realizadas pelos acusados, acusados não teriam se limitado a
realizar uma única operação e a auferir um ganho irrisório.
3.19 José Henrique Secco Peixoto, por sua vez, acrescenta que Claus Buckmann Cardoso de Mello atendia a Adipar desde
1994, antes de começar a atuar na Alfa, e que a operação foi registrada como "administrada discricionária" pela própria Alfa e
não pela Adipar.
3.20 Claus Buckmann Cardoso de Mello alega ainda que constava como responsável por todas as operações realizadas pela
Alfa por intermédio da Unidade. Assim, seu nome deve constar de todas as ordens executadas pela Alfa Corretora no período
questionado originadas do Rio de Janeiro.
3.21 Guilhermo Davies e Jorge Davies também apresentaram defesas semelhantes, nas quais alegaram que: 33
i. cada um realizou somente um day trade;
ii. não há qualquer vinculação entre os day trades realizados por estes acusados e os operados por Lucio Henrique Ledo
Gomes e Rogério Rodriguez Almeida;
iii. inexiste qualquer prova de que realizaram os referidos day trades em função de informação obtida junto a Claus
Buckmann Cardoso de Mello;
iv. não há qualquer anormalidade ou ilicitude no fato de terem se cadastro junto à Alfa no mesmo dia em que realizaram
seus respectivos day trades;
v. o lucro obtido por eles foi de apenas 1% (um por cento) do capital investido;
vi. o fato de a Petros figurar como contraparte dos day trades dos Davies é decorrência natural da intensa atuação da
Petros na Bovespa;
vii. as ações negociadas pelos acusados eram blue chips de altíssima liquidez;
viii. não eram estranhos ao mercado de capitais, como sugere o relatório da comissão de inquérito, tendo em vista suas
operações realizadas na BM&F em 2001 e 2002.
10/21

É o relatório.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator
------------------------------------
Relatório 018/2002 – COAUD/ACOM, de 14 de janeiro de 2003. Fls. 1-112.
2 A GMA-2 verificou que, nos dias em que a Petros teve ordens cumpridas, sua atuação representou, na média, mais de 30% das ações negociadas no dia. Fls. 194 a 204 e 1.779.
3 Fl. 2.323.
4 Fl. 2.331.
5 Anexos 1 e 3 do relatório da Comissão de Inquérito. Fls. 2.370-2.418 e 2.438-2.449, respectivamente.
6 Fl. 2.325.
7 Fls. 2.151-2.152.
8 Fls. 2.244-2.245.
9 Fl. 2.323.
10 Fls. 2.159-2.161.
11 Fls. 2.164-2.166.
12 Fls. 2.196-2.197.
13 Fls. 2.199-2.200.
14 Marcelo Fonseca Peregrino, Henrique de La Rocque, Frederico Santana Sampaio e Roberto Chagas, operador de renda fixa da mesa. Fls. 2.164, 2.197, 2.200 e 2.264.
15 Conforme informação prestada pela própria Cruzeiro do Sul em 6 de outubro de 2006. Fl. 2.248.
16 Fls. 123 e 2.322.
17 Fls. 2.194 e 2.291.
18 Fls. 2.370-2.418 e 2.438-2.449.
19 Fls. 2.367-2.368.
20 Fls. 2.593-2.599.
21 Fls. 2.582-2.592.
22 Fls. 163-170; 203; e 2.357.
23 Fl. 2.358.
24 Fl. 2.358.

Razões de Voto
1. Introdução
1.1 Aos acusados é imputado o uso de prática não-eqüitativa no mercado de valores mobiliários pela utilização
de informações prévias sobre negócios a serem realizados pela Petros na Bovespa entre outubro de 2001 e
novembro de 2002, em infração ao que dispõem os itens I e II, alínea "d", da Instrução CVM no 8, de 1979:
I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais
participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço
de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas
não-eqüitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
(...)
d ) prática não-eqüitativa no mercado de valores mobiliários, aquela de que resulte, direta ou indiretamente,
efetiva ou potencialidade, um tratamento para qualquer das partes, em negociações com valores mobiliários,
que a coloque em uma indevida posição de desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da
operação.
2. Lúcio Henrique Ledo Gomes e Rogério Rodriguez Almeida
2.1 A comissão de inquérito propõe que os acusados Lúcio Henrique Ledo Gomes e Rogério Rodriguez Almeida
sejam responsabilizados por prática não-eqüitativa em razão do uso de informações prévias sobre negócios a
serem realizados pela Petros na Bovespa em day trades em 2001 e 2002 que lhes propiciaram lucro bruto de
aproximadamente R$130 mil e R$30 mil, respectivamente.
2.2 Rogério Rodriguez Almeida também é responsabilizado pela comissão de inquérito por prática não-
eqüitativa por ter auxiliado Lúcio Henrique Ledo Gomes nas suas operações ao longo de 2002.
2.3 O conjunto probatório que consta dos autos é suficiente para me convencer de que os acusados
negociaram de posse dessas informações e, portanto, infringiram os itens I e II, alínea "d", da Instrução CVM no
8, de 1979.
2.4 Inicialmente, é de se notar a perfeita sincronia verificada, em 30 oportunidades distintas, entre a montagem
da posição comprada ou vendida pelos acusados e o início dos negócios da Petros:1
11/21

Data
Ação
vendida
pela
Petros
Petros
Day trades - Lúcio Henrique Ledo Gomes
Início
Fim
Abertura
Fechamento
Início
Fim
Hora
Contraparte
21/fev
CTEEP
PN
11h53
12h36
11h22
12h02
12h32
100% Petros
26/fev2
CTEEP
PN
12h24
13h14
11h38
12h22
12h29
100% Petros
16h08
-
17h23
4/mar
Copel PNB
11h56
16h23
11h56
-
12h01
100% Petros
7/mar
CSN ON
15h43
16h32
15h41
15h43
15h47
100% Petros
11/mar
Cemig PN
12h02
15h02
11h26
12h13
12h35
100% Petros
12/mar
Gerdau
PN
11h42
15h35
12h49
-
13h38
66% Petros
14/mar
Brasil
Telecom
PN
11h33
13h08
11h29
11h32
12h21
50% Petros
15/mar3
VCP PN
12h28
15h41
12h35
12h36
12h49
94% Petros
15h41
-
16h03
20/mar4
Sabesp
ON
11h45
14h31
11h19
11h38
12h26
50% Petros
16h07
-
16h43

2/abr5

Itausa PN

14h44

16h33

13h51
13h54
14h53
100% Petros
14h57
-
15h09
3/abr6
Aracruz
PNB
11h51
12h37
11h42
11h49
12h11
100% Petros
12h36
-
16h49
11/abr
BTP PN
11h53
15h29
11h50
11h52
12h10
100% Petros
17/abr
Itausa PN
11h56
15h09
11h45
11h46
12h24
100% Petros
24/abr
CTEEP
PN
11h11
15h56
10h30
11h06
12h20
100% Petros
21/mai
Bradesco
PN
12h46
16h19
12h33
12h55
14h28
66% Petros
23/mai
Itausa PN
10h31
16h15
10h15
10h16
11h11
100% Petros
11/jun
Itausa PN
12h04
12h41
11h43
12h02
12h13
100% Petros
28/jun
CST PN
11h47
12h14
11h27
11h29
11h47
100% Petros
Data
Ação
vendida
pela
Petros
Petros
Day trades - Rogério Rodriguez Almeida
Início
Fim
Abertura
Fechamento
Início
Fim
Hora
Contraparte
17/out
Copel ON
16h38
17h09
16h44
16h44
16h57
100% Petros
12/21

Data
Ação
comprada
pela Petros
Petros
Day trades - Lúcio Henrique Ledo Gomes
Início
Fim
Abertura
Fechamento
Início
Fim
Hora
Contraparte
9/abr
Tele
Nordeste
Celular PN
11h53
16h11
11h46
11h52
12h12
33% Petros
23/abr
Telemar
PNA
11h28
15h33
11h21
11h28
11h54
14% Petros
25/abr
Telesp PN
11h02
15h40
10h38
11h00
12h42
58% Petros
14/mai
Telesp PN
11h43
16h35
11h37
-
11h58
100% Petros
20/mai
Copel PNB
11h58
14h44
11h55
-
12h22
100% Petros
22/mai
Brasil
Telecom
PN
12h23
17h07
12h22
12h23
12h31
84% Petros
28/mai
BTP PN
11h49
12h29
11h46
-
12h15
100% Petros
4/jun
Brasil
Telecom
PN
11h42
16h34
11h40
11h41
12h02
100% Petros
10/jun
Brasil
Telecom
PN
12h08
15h15
11h38
12h02
12h14
100% Petros
5/jul
Copel PNB
10h18
14h45
10h46
11h04
11h31
33% Petros
13/ago
Copel PNB
11h26
16h02
11h20
11h25
11h44
88% Petros
19/ago7
Copel PNB
15h39
16h29
15h38
-
15h53
83% Petros
15h54
-
16h38
Data
Ação
comprada
pela Petros
Petros
Day trades - Rogério Rodriguez Almeida
Início
Fim
Abertura
Fechamento
Início
Fim
Hora
Contraparte
15/out
VCP PN
14h49
17h07
14h32
16h14
16h53
81% Petros
18/out
VCP PN
16h0
16h1
15h12
16h01
16h1
100%
-
-
5
0
-
-
0
Petros
09/nov
Copel PNB
14h43
15h27
14h51
14h51
14h55
100% Petros
13/nov
Brasil
Telecom
PN
11h07
17h22
14h22
14h25
14h37
100% Petros
3/dez
Telemar
Norte Leste
PNA
15h40
15h47
14h54
15h17
15h47
100% Petros
26/dez8
Brasil
Telecom
PN
15h05
15h45
14h57
15h03
16h30
100% Petros
17h26
-
17h28
26/jun
Copel PNB
15h58
16h11
16h01
-
16h09
100% Petros
2.5 Além disso, percebe-se que, invariavelmente, a Petros figurou como contraparte dos negócios realizados
13/21

pelos acusados:
i. mais da metade das operações de Lucio Henrique Ledo Gomes foram integralmente fechadas
tendo a Petros como contraparte; e
ii. três quartos das operações de Rogério Rodriguez Almeida foram integralmente fechados com a
fundação.
2.6 Em todas essas operações, sem exceção, os acusados obtiveram lucro.
2.7 Também contribuiu para formar minha convicção o fato de Rogério Rodriguez Almeida ter assessorado
Lucio Henrique Ledo Gomes quando este último operava pela Cruzeiro do Sul em 1999 e 2000, conforme
informado pela própria Cruzeiro do Sul em carta a esta autarquia: 9
Em atenção ao ofício em referencia, datado de 03 de outubro de 2006, encaminhamos as fichas
cadastrais datadas de 11/06/1999 e 01/09/2000 do Sr. Lucio Henrique Ledo Gomes, CPF no.
776.809.367-49. Ressaltamos que o assessor Rogério Rodrigues de Almeida era a pessoa
responsável em atender este cliente na Cruzeiro do Sul S.A. Corretora de Valores no período de
1999 a 2000.
2.8 As únicas operações de Lucio Henrique Ledo Gomes na Bovespa em 2002 ocorreram exatamente durante o
período em que Rogério Rodriguez Almeida visitava a Égide diariamente. Ademais, Rogério passou a
freqüentar a Égide a partir de novembro de 2001, mesmo mês em que foi demitido da Cruzeiro do Sul
2.9 Por fim, a própria ficha cadastral de Ledo Gomes na Égide indicava o nome "Rogério" como assessor.
2.10 Outro ponto que também levei em consideração é o fato de Lucio Henrique Ledo Gomes operar com
valores incompatíveis com o patrimônio e os rendimentos informados em sua ficha cadastral.10
2.11 Finalmente, também estou convencido de que os acusados receberam informações acerca dos negócios
da Petros na Bovespa de dentro da própria fundação.
2.12 Sobre esse último ponto, destaco os seguintes fatos:
i) quatro integrantes da equipe de investimentos da Petros declararam que a fundação foi vítima
da atuação de front runners entre 2000 e 2002;11
ii) as ordens da Petros eram executadas por poucos operadores;
iii) José Paulo Smarzaro Ferraz, consultor da fundação que gozava de liberdade de horários e
podia se ausentar do local de trabalho, tinha conhecimento detalhado das operações que viriam a
ser realizadas pela fundação; e
iv) José Paulo Smarzaro Ferraz conhecia Rogério Rodriguez Almeida; ambos trabalharam na
mesma corretora entre 1996 e 1999.
2.13 Refutando as conclusões da comissão inquérito, a defesa de Lucio Henrique Ledo Gomes apresentou
diversos argumentos. Esses argumentos estão resumidos abaixo e são seguidos das razões pelas quais decidi
afastá-los.
i) Argumento: A acusação se funda em meras suposições e coincidências.
Análise: Não é verdade. A acusação se funda em um conjunto probatório que abrange depoimentos,
documentos e informações públicas. Embora algumas dessas provas não sejam suficientes para, de
uma maneira isolada, sustentar uma condenação, em conjunto, elas demonstram a culpa do acusado.
ii) Argumento: O simples fato de o acusado ter tido sucesso em suas operações e ter auferido lucro não
pode levar à conclusão de que teria usado de prática não-equitativa.
Análise: O fato de os acusados terem obtido sucesso repetidas vezes em suas operações não me
parece suficiente para sustentar uma condenação, mas constitui, sem dúvida, uma informação relevante,
conforme indicam nossos precedentes.12 No presente caso, esse não é o único elemento probatório em
que se baseou a condenação; diversos outros elementos, apontados acima, demonstram a culpa do
acusado.
iii) Argumento: As conclusões da comissão de inquérito são baseadas em suposta amizade entre os
acusados que, em verdade, são apenas conhecidos; Rogério Rodriguez Almeida nunca foi seu assessor
14/21

na Égide, mas tão somente uma referência pessoal.
Análise: Não é verdade que os acusados sejam apenas conhecidos; os autos demonstram que Rogério
Rodriguez de Almeida era assessor de Lucio Henrique Ledo Gomes.
i v ) Argumento: Em negociações em bolsa de valores, as partes desconhecem suas respectivas
contrapartes.
Análise: A prática não-equitativa conhecida como front running consiste em se antecipar a uma operação
que está para ser realizada, aproveitando-se dos movimentos de mercado dela decorrentes. É
desnecessário que quem cometa esse ilícito conheça sua contraparte.
Não deixa de ser revelador, de todo modo, o fato de que a maioria das operações realizadas pelos
acusados tenham tido a Petros como contraparte.13
v)Argumento: O acusado não causou prejuízo a qualquer investidor.
Análise: O conceito de prática não-eqüitativa estabelecido na alínea "d" do item II da Instrução CVM no 8,
de 1979, não pressupõe a ocorrência de prejuízo ou lucro. A jurisprudência do colegiado é firme nesse
sentido.14
2.14 Analisarei, da mesma forma, os argumentos apresentados pela defesa de Rogério Rodriguez Almeida.
i) Argumento: A CVM não pode supor que ele e Lúcio Henrique Ledo Gomes eram amigos apenas por
terem estudado no Instituto Bennet.
Análise: A CVM não afirmou a existência de amizade entre os acusados, apenas concluiu, com base nas
provas dos autos, que um prestava assessoria ao outro.
ii) Argumento: O fato de o nome do acusado aparecer na ficha cadastral de Ledo Gomes na Égide não
comprova que era seu assessor.
Análise: Os autos demonstram que Rogério Rodriguez Almeida assessorava Lucio Henrique Ledo
Gomes quando este operava pela Cruzeiro do Sul em 1999 e 2000, ou seja, logo antes das operações
de que trata esse processo. Além disso, o nome "Rogério" consta da ficha cadastral de Lucio Henrique
Ledo Gomes na Égide.
Por fim, as únicas operações que Lucio Henrique Ledo Gomes realizou na Bovespa em 2002 ocorreram
justamente durante o período em que Rogério Rodriguez Almeida frequentava a Égide diariamente.
iii) Argumento: As operações no mercado foram perfeitamente legais e, por envolverem valores baixos,
jamais poderiam contribuir para má formação dos preços ou causar prejuízos a quem quer que fosse.
Análise: Para a configuração de uso de prática não-equitativa é irrelevante que as operações tenham
envolvido valores baixos, ou que não pudessem contribuir para má formação dos preços. O bem
tutelado, nesse caso, é a própria credibilidade do mercado de capitais, que é posta em risco por qualquer
prática não-eqüitativa, independente de seu valor.
2.15 Por essas razões, entendo que Lucio Henrique Ledo Gomes e Rogério Rodriguez Almeida devem ser
penalizados por prática não-eqüitativa, nos termos dos itens I e II, alínea "d", da Instrução CVM no 8, de 1979.
2.16 Entendo, inclusive, que Rogério Rodriguez Almeida deva ser penalizado não só pelas operações que
realizou diretamente como também pelas operações em que assessorou Lucio Henrique Ledo Gomes.
2.17 É o que prevê o art. 29 do Código Penal, que assim dispõe:
Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na
medida de sua culpabilidade.
3. Família Davies
3.1 A comissão de inquérito acusa Guilhermo Davies, Raul Davies Mendez e Jorge Davies de se anteciparem a
negócios realizados pela Petros na Bovespa durante o ano de 2002.
3.2 A comissão responsabiliza também Claus Buckmann Cardoso de Mello e José Henrique Secco Peixoto por
terem concorrido na prática das infrações cometidas por Guilhermo Davies, Raul Davies Mendez e Jorge
Davies.
15/21

3.3 Assim como no caso dos acusados Lucio Henrique Ledo Gomes e Rogério Rodriguez Almeida, o conjunto
probatório que consta dos autos leva à conclusão de que os acusados realizaram prática não-eqüitativa no
mercado de valores mobiliários.
3.4 Na formação de meu convencimento, levei em conta, primeiramente, que os negócios dos Davies foram
intermediados pela mesma corretora que realizou as operações da Petros e executados pelo mesmo operador.
3.5 Em esclarecimentos prestados à comissão de inquérito, Claus Buckmann Cardoso de Mello não nega que
tenha atendido às ordens da Petros e também de Guilhermo Davies, Raul Davies Mendez e Jorge Davies.
3.6 Limita-se a argumentar que, na qualidade de agente autônomo de investimentos cadastrado na Bovespa,
constou como operador responsável em todos os negócios realizados pela Alfa por intermédio da Unidade.
3.7 Para comprovar esse fato, solicita que a CVM determine à Bovespa que apresente uma relação de todas os
negócios intermediados pela Unidade nos dias em que foram realizadas as operações de que trata a acusação.
3.8 A produção dessa prova adicional me parece desnecessária, pois o próprio acusado não nega que tenha
intermediado essas operações específicas. Apenas afirma, em seu depoimento, que "não necessariamente
atendeu concomitantemente os dois clientes". Aliás, essa declaração foi feita no mesmo depoimento em que o
acusado dá detalhes de como as ordens de Petros e Adipar eram executadas na Unidade.
3.9 Além disso, as declarações de Rafael Moysés Espinoso, principal operador de renda variável da mesa de
operações da Petros,15 e José Henrique Secco Peixoto, sócio da Adipar, confirmam que o acusado tinha
relacionamento pessoal e direto com a Petros e com a Adipar.16
3.10 Pelo que se apurou nos autos, Claus Buckmann Cardoso de Mello também mantinha relações com outros
acusados e pessoas envolvidas nas operações realizadas por Lucio Henrique Ledo Gomes e Rogério
Rodriguez Almeida:17
i) Claus Buckmann Cardoso de Mello conhecera Lucio Henrique Ledo Gomes e Rogério Rodriguez
Almeida no Instituto Bennet;
ii)Claus Buckmann Cardoso de Mello trabalhara com Rogério Rodriguez Almeida e José Paulo Smarzaro
Ferraz, consultor da Petros, na corretora Fonte Cindam, entre 1992 e 1999;
iii)Claus Buckmann Cardoso de Mello fora sócio de José Paulo Smarzaro Ferraz na FCC
Empreendimentos entre fevereiro e setembro de 1998; e
iv) em esclarecimentos prestados à comissão de inquérito, Claus Buckmann Cardoso de Mello declarou
que seu primeiro contato na Petros fora José Paulo Smarzaro Ferraz.
3.11 Também considero bastante relevante o fato de as ordens dos Davies terem sido registradas como "ordens
administradas discricionárias". Essas ordens devem ser dadas por administrador de valores mobiliários, que
estabelece somente a ação e a quantidade a ser negociada, deixando a execução a critério da corretora.
3.12 Esse fato comprova não só a participação de José Henrique Secco Peixoto e Claus Buckmann Cardoso de
Mello nas operações atribuídas aos Davies, como reforça minha convicação de que as operações eram ilícitas,
já que a forma de registro das ordens conferia suficiente flexibilidade aos acusados para alocar as operações.
3.13 Ressalte-se, por fim, que as ordens de Guilhermo Davies foram executadas fora da seqüência em que
foram emitidas, o que também corrobora o entendimento de que as operações realizadas eram ilícitas.
3.14 Seguindo a linha adotada acima, relato abaixo os argumentos apresentados pela defesa de Claus
Buckmann Cardoso de Mello e José Henrique Secco Peixoto e exponho as razões pelas quais decidi afastá-los.
i) Argumento: A comissão de inquérito presume a existência de conluio entre os acusados pelo simples
fato de eles se conhecerem desde a infância.
Análise: A comissão não presume a existência de conluio pelo simples fato de os acusados se
conhecerem desde a infância. A comissão apenas demonstrou, com base nas provas dos autos, as
relações pessoais e profissionais entre os acusados para na seqüência concluir, com o auxílio de provas
adicionais, que as operações eram ilícitas.
ii) Argumento: Não há qualquer anormalidade ou ilicitude no fato de os Davies terem se cadastrado junto
à Alfa no mesmo dia em que realizaram seus respectivos negócios.
Análise: Esse fato, por si só, não é ilícito. Entretanto, quando analisado em conjunto com as demais
16/21

provas dos autos, ele certamente corrobora as conclusões obtidas.
iii) Argumento: As ações negociadas pelos Davies eram blue chips de altíssima liquidez e o fato de a
Petros figurar como contraparte das operações é decorrência natural da intensa atuação da Petros na
Bovespa.
Análise: Como já mencionei acima, os acusados poderiam e deveriam ser condenados ainda que a
Petros não figurasse como contraparte em seus negócios, já que a prática não-equitativa conhecida
como front running consiste em se antecipar a uma operação que está para ser realizada, aproveitando-
se dos movimentos de mercado dela decorrentes. Como as operações da Petros eram volumosas, elas
podiam afetar o mercado, criando assim oportunidade para o front running.
iv) Argumento: Não há comprovação de transmissão de informação privilegiada entre os acusados.
Análise: É claro que existe essa comprovação: os autos demonstram claramente que a informação foi
transmitida por Claus Buckmann Cardoso de Mello a José Henrique Secco Peixoto que, por sua vez,
repassou-as a Guilhermo Davies, Raul Davies Mendez e Jorge Davies.
Claus Buckmann Cardoso de Mello possuía essa informação porque era operador responsável pelas
ordens da Petros. E essa informação foi repassada aos Davies, que operaram em perfeita sincronia com
a Petros, por intermédio do próprio Claus Buckmann Cardoso de Mello.
O que não existe é uma prova direta da transmissão da informação, como uma testemunha que tenha
ouvido a comunicação, ou mesmo uma gravação de um telefonema entre os acusados. Mas esse tipo de
prova não é exigido nem mesmo no direito penal.
Há muito abandonamos, em nosso sistema jurídico, o sistema da prova legal, em que a lei prescreve não
só quais provas são admissíveis para cada tipo de ilícito, mas também o peso a ser conferido a cada
uma delas.
Atualmente, prevalece no Brasil e no mundo o sistema do livre convencimento motivado, que confere ao
julgador o poder e a responsabilidade de avaliar todas as provas e de proferir uma decisão motivada.18
É o que dispõe, de maneira clara, o art. 155 do Código de Processo Penal:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial
(...).
v) Argumento: Guilherme Davies admitiu ter estruturado ele mesmo o negócio que realizou.
Análise: Todas as provas que constam dos autos indicam o contrário, desde a intermediação de José
Henrique Secco Peixoto até a forma de registro das ordens pela corretora.
vi) Argumento: Se houvesse qualquer irregularidade nas operações realizadas, os acusados não teriam
se limitado a realizar uma única operação e a auferir um ganho irrisório.
Análise: Esse argumento me parece falacioso. A ausência de outras operações pode decorrer de uma
série de fatores, como a inexistência de novas oportunidades e o receio de que o ilicito pudesse ser
descoberto se praticado mais de uma vez.
Além disso, o ganho não foi irrisório quando comparado ao capital investido, tendo em vista que esse
ganho foi produzido sem risco e em questão de poucos minutos.
3.15 Os argumentos apresentados por Guilhermo Davies e Jorge Davies são muito semelhantes aos
apresentados por Claus Buckmann Cardoso de Mello e José Henrique Secco Peixoto e podem ser afastados
pelas mesmas razões, como segue.
i) Argumento: O lucro obtido pelos acusados alcançou cerca de 1% do capital investido, e cada um dos
indiciados realizou somente um negócio com a suposta informação privilegiada.
Análise: Como já disse acima, novas operações podem não ocorrer por uma série de fatores, como a
inexistência de novas oportunidades ou o receio de a prática ser descoberta. Além disso, o lucro não foi
modesto, pelas condições em que foi obtido. De todo modo, vale ressaltar que o lucro em si é irrelevante
para a caracterização de prática não-equitativa.
ii) Argumento: Não há qualquer vinculação entre as operações realizados por estes acusados e os
negócios de Lucio Henrique Ledo Gomes e Rogério Rodriguez Almeida. Há apenas coincidência dos
ativos e das condições em que operaram.
17/21

Análise: Não houve apenas coincidência dos ativos e das condições em que operaram. As provas dos
autos foram suficientes para demonstrar as conexões e pontos de intersecção entre as operações. A
comissão também conseguiu comprovar, através de todas as provas coletadas, as ligações entre os
acusados.
iii) Argumento: Não há prova capaz de concluir que estes tenham realizado os referidos negócios em
função de informação obtida junto a Claus Buckmann Cardoso de Mello.
Análise: Conforme destaquei, o que não existe é uma prova direta da transmissão da informação, o que
é desnecessário.
iv) Argumento: Não há anormalidade ou ilicitude no fato de os Davies terem se cadastrado junto à Alfa no
mesmo dia em que realizaram suas respectivas operações.
Análise: Esse argumento já foi refutado acima, ou seja, esse fato, por si só, não é ilícito. Entretanto,
serve para corroborar todas as conclusões obtidas.
v) Argumento: As ações negociadas pelos Davies eram blue chips de altíssima liquidez e o fato de a
Petros figurar como contraparte das operações dos Davies é decorrência natural da intensa atuação da
Petros na Bovespa
Análise: Como já mencionado neste voto, os acusados poderiam e deveriam ser condenados
independentemente de suas contrapartes nas operações. Além disso, a presença única da Petros como
contraparte nos negócios realizados é bastante significativa por si só.
vi) Argumento: Os acusados não eram estranhos ao mercado de capitais, tendo em vista suas operações
realizadas na BM&F em 2001 e 2002
Análise: Apesar de não-estranhos ao mercado de capitais, os Davies fizeram pouquíssimas operações
no mercado à vista da Bovespa durante o ano de 2002.
3.16 Por todo o exposto, estou convencido de que Guilhermo Davies e Jorge Davies se anteciparam a negócios
da Petros na Bovespa, o que configura prática não-eqüitativa, vedada pelos itens I e II, alínea "d", da Instrução
CVM no 8, de 1979.
3.17 Pelas razões acima, estou convencido de que Claus Buckmann Cardoso de Mello e José Henrique Secco
Peixoto também devem ser penalizados, pois concorreram para a prática do ilítico, nos termos do art. 29 do
Código Penal.
4. Conclusões
4.1 Por todo exposto, considerando a gravidade das infrações e os precedentes desta autarquia, proponho a
condenação de cada um dos acusados pelo uso de prática não-eqüitativa no mercado de valores mobiliários,
conforme definida na alínea "d" do item II, e vedada no item I, da Instrução CVM no 8, de 1979.
4.2 Por essa infração, proponho a aplicação das seguintes penalidades:
i) a Lúcio Henrique Ledo Gomes, pela utilização de informações prévias sobre negócios da Petros na
Bovespa na realização de operações durante o ano de 2002, multa de R$862.839,40, equivalente a 10%
do valor das operações irregulares;
ii) a Rogério Rodriguez Almeida, pela utilização de informações prévias sobre negócios da Petros na
Bovespa na realização de operações durante os anos de 2001 e 2002, multa de R$199.365,00,
equivalente a 10% do valor das operações irregulares e, por auxiliar o indiciado Lúcio Henrique Ledo
Gomes em operações irregulares que este realizou ao longo de 2002, multa de R$862.839,40,
equivalente a 10% do valor dessas operações irregulares;
iii) a Guilhermo Davies, pela utilização de informações prévias sobre negócios da Petros na Bovespa na
realização de operações em novembro de 2002, multa de R$114.875,00, equivalente a 10% do valor da
operação irregular;
iv) a Jorge Davies, pela utilização de informações prévias sobre negócios da Petros na Bovespa na
realização de operação em novembro de 2002, multa de R$214.775,00 equivalente a 10% do valor da
operação irregular;
v) a Claus Buckmann Cardoso de Mello e José Henrique Secco Peixoto, pela utilização de informações
prévias sobre negócios na Bovespa da Petros na operacionalização das transações realizadas por Raul
Davies Mendez, Guilhermo Davies e Jorge Davies em novembro de 2002, multa individual de
18/21

R$411.636,00, equivalente a 10% do valor total das operações irregulares.
4.3 Registro, por fim, o falecimento de Raul Davies Mendez em 5 de janeiro de 2007, o que impede a sua
penalização.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 2009.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR-RELATOR
------------------------------------
Fls. 2.370-2.418.
2 Nessa data, o acusado iniciou a operação até às 12h22 vendendo 30.000.000 de ações e às 12h29 comprou 35.000.000. Entre 16h08 e 17h23, o acusado fechou sua posição comprada.
3 Nessa data, o acusado abriu a operação às 12h36 vendendo 3.000.000 de ações e às 12h49 comprou 35.000 ações. Entre 15h41e16h03, o acusado fechou sua posição comprada.
4 Nessa data, o acusado abriu a operação às 11h38 vendendo 2.500.000 de ações e às 12h26 comprou 3.000.000 ações. Entre 16h07 e 16h43, o acusado fechou sua posição comprada.
5 Nessa data, o acusado abriu a operação às 13h54 vendendo 115.000 ações e fechou sua posição às 14h53. Às 14h57, o acusado abriu nova posição mediante a venda de 4.000 ações e a fechou às 15h09.
6 Nessa data, o acusado abriu a operação às 11h42 vendendo 50.000 ações e às 12h11 assumiu a posição de comprado mediante a compra de 54.000 ações. Entre 14h57 e 16h49, o acusado fechou sua posição comprada.
7 Nessa data, o acusado abriu a operação às 15h38 comprando 20.000 ações até que às 15h53 assumiu a condição de vendido após a alienação de 30.000 ações. Entre 15h54 e 16h38, o acusado fechou sua posição vendida.
8 Nessa data, o acusado abriu a operação às 14h57 comprando 20.000 ações até que às 16h30 assumiu a condição de vendido após alienar 26.600 ações. Entre 17h26 e 17h28, o acusado fechou sua posição vendida.
9 Fl. 2.248.
10 Fl. 123.
11 Marcelo Fonseca Peregrino, Henrique de La Rocque, Frederico Santana Sampaio e Roberto Chagas, operador de renda fixa da mesa. Fls. 2.164, 2.197, 2.200 e 2.264.
12 Entre outros, IA CVM no 17/99, julgado em 25 de janeiro de 2001.
13 Nesse mesmo sentido, IA CVM no 17/99, julgado em 25 de janeiro de 2001 e Processo CVM no 09/93, julgado em 14 de dezembro de 2006.
14 Conforme decidido no Processos CVM no SP2005/0155, julgado em 21 de agosto de 2007, bem como no Processo CVM no 07/04, julgado em 1 de agosto de 2007.
15 Fls. 2.159-2.161.
16 Fls. 2.202-2.203.
17 Fl. 2.367, item 260.
Declaração de Voto do Diretor Eli Loria, relator do voto vencedor
no tocante à dosimetria das penalidades aplicadas
Conforme bem relatado, trata-se de processo instaurado com vistas a apurar supostas práticas não equitativas em negócios
realizados pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros ("PETROS") na Bolsa de Valores de São Paulo
("BOVESPA") entre outubro de 2001 e novembro de 2002.
No mérito, concordo com o ilustre relator, reforçando encontrar os mesmos indícios suficientes e convergentes parar
comprovar a atuação irregular dos acusados, apresentando discordância quanto à dosimetria da pena.
Conforme já tive a oportunidade de me pronunciar sobre o valor da prova indiciária nos processos administrativos
sancionadores1, ela é suficiente para embasar a condenação não obstante ter natureza indireta, baseada em inferências de
dados provados para a conclusão lógica de dados desconhecidos. Isso em atenção ao princípio do livre convencimento
motivado do julgador (ou da persuasão racional) e à redação do art. 2392 do Código de Processo Penal, sendo certo que os
indícios devem ser múltiplos, veementes, convergentes e graves.
Com efeito, o fato dos acusados Lúcio Henrique Ledo Gomes e Rogério Rodriguez Almeida realizarem negócios com a
PETROS que representaram mais da metade, para o primeiro, e mais de três quartos, para o outro, das operações cursadas,
sempre com lucro, bem como o relacionamento entre os dois basta para o suporte da acusação.
Assim, ao que consta, Rogério Rodriguez assessorou Lúcio Gomes no período em que ele operava pela Cruzeiro do Sul entre
os anos de 1999 e 2000 (fls. 2.248), tendo o relacionamento se repetido na corretora Égide entre os anos 2001 e 2002.
Ademais, Lúcio Gomes operava com valores incompatíveis com sua declaração de patrimônio e de rendimentos informados
na sua ficha cadastral (fls. 123).
Ademais, contribuem para a caracterização do front runner, os indícios de relacionamento entre membros da PETROS, em
especial J.P.S.F., e Rogério Almeida.
De outra parte, no que tange a Guilhermo Davies, Raul Davies Mendez e Jorge Davies, também parecem claros os indícios
do ilícito: os acusados foram cadastrados na BOVESPA pela ALFA no mesmo dia em que em que iniciaram as operações,
tendo realizado poucas operações no mercado à vista durante o ano de 2002; as ordens que davam eram administradas; e a
corretora, ALFA, que intermediou os negócios e o operador, Claus Buckmann Cardoso de Mello, que os executou, foram os
mesmos que realizaram as operações da PETROS.
Ademais, as declarações de R.M.E., principal operador de renda variável da mesa de operações da PETROS, e José
Henrique Secco Peixoto, sócio da ADIPAR, deixam claro a ligação entre Claus Mello, a PETROS e a ADIPAR.
Claus Mello ainda conhecia Lucio Gomes e Rogério Almeida do Instituto Bennet; havia trabalhado com este último e J.P.S.F.
na corretora FONTE CINDAM, entre 1992 e 1999, tendo sido sócio deste na FCC Empreendimentos entre fevereiro e
setembro de 1998.
Tais indícios são suficientes, no meu entender, para se compreender que Claus Mello transmitiu as informações que recebeu
19/21

de membros da PETROS a José Peixoto que, por sua vez, repassou-as a Guilhermo Davies, Raul Davies Mendez e Jorge
Davies. Não desnatura tal convicção a declaração de Guilhermo Davies (fls. 2235) de que ele teria elaborado e realizado a
operação, porquanto a conclusão a que se chega é a de que ele assim agira exatamente porque sabia qual seria o
comportamento da PETROS.
Da mesma maneira, a afirmação de que o montante investido e a porcentagem de lucro obtida pelos acusados contribuiriam
para a lisura do procedimento não prospera. Primeiro, porque a expressividade do ganho nunca serviu como base para a
punição, depois porque não se pode afirmar que a margem de ganho não tenha sido previamente calculada e aceita e,
ademais, porque a concentração financeira numa só operação, o fato do cadastro na bolsa ter sido elaborado no mesmo dia
do negócio, a falta de habitualidade na atuação no mercado à vista e o relacionamento dos acusados levam à conclusão de
que houve desrespeito ao normativo apontado.
De outra parte, é possível concluir, ainda, que Rogério Almeida transmitiu as ordens também recebidas de membros da
PETROS a Lucio Gomes, também fazendo uso dessas informações para operar.
Quanto às penas, entendo que as mesmas devam se basear no proveito econômico obtido pelos acusados, levando em
conta para sua dosimetria a primariedade dos acusados, a participação de cada um deles nas operações, o número de
operações realizadas e a gravidade das condutas.
Dessa maneira, com fundamento no artigo 11, § 1o, III, da Lei no 6.385/76, Voto pela aplicação das penalidades a seguir
indicadas, pela realização de práticas não eqüitativas consistentes no uso de informações prévias sobre as operações da
PETROS na BOVESPA no ano de 2002, na forma do inciso II, letra "d’, da Instrução CVM no 08/79, aos seguintes envolvidos:
i) Lúcio Henrique Ledo Gomes, que obteve lucro de R$130.889,40, multa equivalente a três vezes o valor da
vantagem econômica obtida, isto é R$ 392.668,20;
ii) Rogério Rodriguez Almeida, que obteve lucro de R$29.466,00, multa equivalente a três vezes o valor da
vantagem econômica obtida, isto é R$ 88.398,00 e, por auxiliar o indiciado Lúcio Henrique Ledo Gomes nos day
trades irregulares que este realizou, multa correspondente ao lucro obtido por este, R$ 130.889,40, totalizando
R$ 219.287,40;
iii) Guilhermo Davies, que obteve lucro de R$15.385,00, multa equivalente a três vezes o valor da vantagem
econômica obtida, isto é R$ 46.155,00;
iv) Jorge Davies, que obteve lucro de R$ 23.580,00, multa equivalente a três vezes o valor da vantagem
econômica obtida, isto é R$ 70.740,00
v) Claus Buckmann Cardoso de Mello e José Henrique Secco Peixoto, multa individual equivalente à soma do
lucro auferido pelos acusados Raul Davies Mendez, Guilhermo Davies e Jorge Davies, R$ 54.360,00, por os
auxiliarem nos day trades irregulares que estes realizaram.
Anoto que a certidão de óbito do acusado Raul Davies Mendez se encontra às fls. 2.681.
Por fim, Voto pelo encaminhamento do processo à PFE para avaliação acerca da necessidade de comunicação às entidades
competentes, nos termos da Lei Complementar no 105/01.
É como voto.
São Paulo, 04 de agosto de 2009.
Eli Loria
DIRETOR
-------------------------
Cf. PAS CVM no 03/05, julgado em 02/07/08, e o PAS CVM no 08/01, julgado em 23/09/04, ambos de minha relatoria.
2 "Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias."
Declaração de voto do diretor Eliseu Martins na continuação da Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 15/04 realizada no dia 04 de agosto de 2009.
Eu acompanho o voto diretor Eli Loria, senhora presidente.
Eliseu Martins
Diretor
Declaração de voto do diretor Otavio Yazbek na continuação da Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
20/21

Sancionador CVM no 15/04 realizada no dia 04 de agosto de 2009.
Eu também acompanho o voto diretor Eli Loria, senhora presidente.
Otavio Yazbek
Diretor
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na continuação da
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 15/04 realizada no dia 04 de agosto de 2009.
Eu acompanho o voto do diretor-relator, Marcos Barbosa Pinto e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado
desta Comissão, por maioria de votos, vencido o diretor-relator tão somente no tocante à dosimetria das penalidades
sugeridas, decidiu aplicar aos acusados as penalidades de multa nos valores propostos pelo diretor Eli Loria em seu voto.
Encerro esta sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

21/21